Tribunal: TJMT
Processo: 1030498-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030498-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KELYN MARIANA ELIAS ROSA - CPF: 045.771.361-55 (ADVOGADO), MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 28.418.133/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Med Vitta Comércio de Produtos Hospitalares Ltda contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos de ação anulatória de sanções administrativas ajuizada contra o Município de Colniza/MT.

2.

O pedido liminar visava suspender os efeitos das penalidades impostas pelo Processo Administrativo n. 7580/2023, consistentes em multa de R$ 25.278,48 e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de dois anos.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano irreparável.
4. Examina-se ainda se as sanções administrativas aplicadas ao agravante podem ser suspensas sem a devida comprovação da ilegalidade do ato administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

5. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No caso concreto, a decisão sancionatória foi precedida de regular processo administrativo, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa, conforme apontado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de ilegalidade ou nulidade, o que não restou demonstrado nos autos.

8. A alegação genérica de prejuízos decorrentes da inscrição em dívida ativa e da suspensão do direito de licitar não configura, por si só,
periculum in mora
apto a justificar a suspensão da penalidade.
9. A necessidade de dilação probatória para a análise da regularidade do processo administrativo impede a concessão da medida em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “
A concessão da tutela provisória de urgência para suspensão de sanções administrativas exige prova inequívoca da ilegalidade do ato sancionador, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo econômico decorrente da penalidade aplicada
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei n. 8.666/1993, art. 87; Lei n. 10.520/2002, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no TP 4.152/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/11/2022; STJ, REsp 2130703, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22/03/2024; TJ-DF 07201058220238070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida nos autos de
Ação Anulatória de Sanções Administrativas n. 1001757-68.2024.8.11.0105, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
.

A decisão impugnada mantém as sanções de multa no valor de R$ 25.278,48 e suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Colniza pelo prazo de dois anos, sob o argumento de descumprimento do contrato de fornecimento de medicamentos.

Relata que a ação anulatória ‘
visa anular sanções aplicadas ilegalmente em desfavor da Agravante, quais sejam, suspensão de licitar e contratar com o município de Colniza pelo prazo de 02 (dois) anos e multa elevada no valor de R$ 25.278,48 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que quase se equipara ao valor dos empenhos’
. Refere-se a sanção é oriunda do processo administrativo de apuração de responsabilidade de fornecedor n. 7580/2023.

Discorre a motivação da aplicação da penalidade que decorre do processo licitatório foi realizado em 18/07/2023, na modalidade Pregão Presencial n. 014/2023 e aponta falhas ocorridas na apuração de responsabilidades que culminou nas sanções administrativas de suspensão de licitar e contratar com o município de Colniza pelo prazo de 02 (dois) anos e multa no valor de R$ 25.278,48 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Defende a ilegalidade da aplicação

das sanções e impugna a condução do processo administrativo. Além disse que efetuou a entrega dos medicamentos.

Argumenta que ‘
é necessária a antecipação de tutela, visto que os requisitos legais estão preenchidos e não foram devidamente analisados pelo juízo a quo, especialmente no que tange à quantidade de vícios no processo administrativo de responsabilização, em que as sanções só foram originadas pela informação de ”não entrega”, enquanto os itens já haviam sido entregues e até pagos’
.

Diante dos argumentos apresentados requer liminarmente:

‘A antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento no valor de R$ 25.278,48 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), haja vista o prazo para pagamento já ter expirado e assim evitar a inscrição em dívida ativa; e para suspender a sanção administrativa de suspensão e impedimento licitar e contratar com o município e seus efeitos, como o registro no SICA, até decisão final, nos termos do artigo 1.019, I e 300, caput, do CPC’
; (id. 248421161)

Recolhimento do preparo em id. 249031653.

Houve análise da liminar recursal a qual restou indeferida (id. 249068188).

Mesmo intimada, a parte recorrida se manteve inerte.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do agravo de instrumento consta em id. 271119353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, cuida-se do Agravo de Instrumento interposto por
MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida nos autos de
Ação Anulatória de Sanções Administrativas n. 1001757-68.2024.8.11.0105, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
.

Denota-se dos autos que a ação originária (autos n. 1001757-68.2024.8.11.0105) foi proposta com o objetivo de anular as sanções aplicadas ao recorrente pelo Município de Colniza, quais sejam, aplicação de multa e suspensão de licitar e contratar com a Municipalidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de suspensão dos efeitos das sanções administrativas aplicadas à empresa agravante pelo Município de Colniza no âmbito do Processo Administrativo n. 7580/2023, quais sejam, multa no valor de R$ 25.278,48 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de dois anos.

Como é sabido, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ausente qualquer desses pressupostos, impõe-se o indeferimento do pedido.

Destaca-se, que o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que,
para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser aferido nas seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não verificada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n.
7
e
83
do STJ, tampouco o alegado perigo de dano irreversível.3. Agravo interno a que se nega provimento
.(
AgInt no TP n. 4.152/RJ
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) - grifo nosso. (destaquei)

Na hipótese vertente, após detida análise dos elementos constantes nos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A insurgência da agravante não se mostra apta a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na medida em que não restou demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

Sobre o atendimento dos requisitos a d. Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceu que ‘
Analisando os autos sob um juízo de cognição superficial que deve pautar o julgamento deste recurso,
não se vislumbra a probabilidade do direito alegado
, vez que
a decisão sancionatória se deu após a regular tramitação do procedimento administrativo, onde houve direito ao contraditório e a ampla defesa
.’
(id. 271119353)

Ressalte-se que as sanções administrativas impostas pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, atributos inerentes aos atos administrativos, cabendo ao particular o ônus de comprovar eventuais ilegalidades ou nulidades, o que não ocorreu, prima facie, no caso em tela.

Nesse sentido:

“ (...) os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de modo que cabe ao administrado comprovar que a conduta que lhe foi imputada pela autoridade competente não foi praticada, e não o contrário” (STJ - REsp: 2130703, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 22/03/2024)

No caso em exame, a agravante alega a existência de vícios no processo administrativo de apuração de responsabilidade que culminou na aplicação das sanções.
Entretanto, tais alegações, neste momento processual de cognição sumária, não se revelam suficientemente robustas para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador
, sobretudo porque não foram apresentados elementos probatórios contundentes da suposta ilegalidade.

A mera afirmação de que os medicamentos foram entregues, sem a apresentação de prova inequívoca desse fato, não autoriza, por si só, a concessão da medida liminar pretendida. Ademais, a discussão sobre a regularidade do processo administrativo demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere da tutela de urgência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS.
REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 . É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.1.1. Teses de ilegitimidade passiva ad causam da parte agravada e de incompetência do juízo não analisadas pelo juízo de origem . 1.2. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas .
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Hipótese em que há controvérsia acerca de risco de esvaziamento patrimonial da aludida empresa, haja vista que não restou demonstrado que a empresa matriz não disponha de patrimônio suficiente para honrar com os efeitos futuros da eventual procedência do pedido deduzido nos autos de origem, bem como que os seus sócios estejam se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio . 3.1. Não obstante a alegação do agravante de que há indícios razoáveis de envolvimento da empresa matriz (XLAND HOLDING LTDA) em práticas de “pirâmide financeira”, pelos documentos juntados ao processo originário, não se vislumbra a notória ausência dos repasses dos valores pactuados, causando prejuízo aos investidores, o que demanda dilação probatória.
4 . Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, aferir o direito do agravante, demandando cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 4.1. Não evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, inviabilizada está a concessão da tutela de urgência
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF 07201058220238070000 1747774, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/08/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023) (destaquei)

É importante ressaltar que o Poder Judiciário deve agir com especial prudência quando se trata de interferir em sanções administrativas decorrentes de procedimentos licitatórios, haja vista que essas sanções visam resguardar o interesse público e garantir a regular execução dos contratos administrativos. A suspensão precipitada dessas penalidades poderia comprometer a eficácia do poder sancionador da Administração Pública, essencial para a manutenção da ordem administrativa.

Soma-se a isso o fato de que não restou suficientemente demonstrado o
periculum in mora
, requisito igualmente necessário para a concessão da tutela de urgência. A alegação genérica de prejuízos decorrentes da inscrição em dívida ativa e da suspensão do direito de licitar não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, a suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública e a imposição de multa são sanções expressamente previstas na Lei no 8.666/93 (art. 87) e na Lei no 10.520/2002 (art. 7o), aplicáveis aos contratados que descumprem obrigações contratuais. Tais penalidades, quando aplicadas após regular processo administrativo, como aparentemente ocorreu no caso em tela, não constituem, por si só, situação excepcional apta a justificar a intervenção judicial imediata.

Por fim, cumpre salientar que a presente decisão não representa juízo definitivo sobre o mérito da demanda, mas apenas a constatação de que, neste momento processual de cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto, não vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025